Tribunal: TJES
Processo: 5000289-93.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-93.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS DA RESSURREICAO

APELADO: PAPELARIA CASTORINO LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO, FALSA IMPUTAÇÃO DE FURTO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL OCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por consumidor em face de papelaria, sob alegação de que, ao ingressar no estabelecimento para adquirir papel de presente e embrulhar produtos comprados em outra loja, foi abordado por segurança e vendedora, que lhe exigiram nota fiscal dos itens que portava, em contexto supostamente vexatório, com falsa imputação de furto e discriminação racial. O apelante requereu a reforma da sentença para o acolhimento do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra que o autor foi submetido a abordagem abusiva, humilhante ou vexatória no interior do estabelecimento comercial; e (ii) estabelecer se há prova idônea de que a conduta imputada à ré decorreu de discriminação racial, de modo a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia se insere, em tese, em relação de consumo, e a abordagem abusiva ou discriminatória de consumidor em estabelecimento comercial, quando comprovada, pode configurar falha na prestação do serviço e gerar dano moral.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, incumbindo ao autor demonstrar a ocorrência do evento danoso, o dano e o nexo causal.

O boletim de ocorrência juntado aos autos constitui elemento unilateral e meramente indiciário, apto a demonstrar a contemporaneidade da insurgência, mas insuficiente, isoladamente, para comprovar a dinâmica dos fatos narrados na inicial.

A testemunha Vanessa não presenciou diretamente a abordagem alegada, pois relatou apenas o que lhe foi contado pelo próprio autor, o que limita a força probatória de seu depoimento.

O depoimento da testemunha Carlos, voltado à honestidade e à respeitabilidade do autor, não comprova a materialidade do ato ilícito imputado à requerida.

A mera abordagem de consumidor em razão de produtos que porta não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar excesso apto a expô-lo a situação efetivamente vexatória, humilhante ou constrangedora.

O acervo probatório não demonstra, com a densidade exigível, que a abordagem ocorreu nos contornos abusivos descritos na petição inicial, nem autoriza converter o desconforto subjetivo do autor em prova objetiva de falsa imputação pública de furto.

A alegação de discriminação racial exige suporte probatório mínimo e concreto, inexistente no caso, pois a percepção subjetiva do ofendido, embora relevante, não basta para amparar o reconhecimento judicial do ilícito indenizável.

A distribuição do ônus da prova foi definida na decisão saneadora, sem impugnação da parte autora, e a instrução processual encerrou-se sem a produção de elementos adicionais aptos a alterar o quadro de insuficiência probatória.

A improcedência decorre da ausência de prova suficiente do ato ilícito e do dano moral juridicamente relevante, e não da irrelevância abstrata da gravidade das condutas narradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilização civil de estabelecimento comercial por abordagem de consumidor exige prova mínima de que a conduta ocorreu de forma abusiva, vexatória ou humilhante. 2. O boletim de ocorrência fundado em narrativa unilateral e a prova testemunhal indireta não bastam, por si sós, para comprovar o ato ilícito indenizável. 3. A alegação de discriminação racial em demanda indenizatória exige suporte probatório concreto, não sendo suficiente a percepção subjetiva do ofendido desacompanhada de outros elementos idôneos. 4. A mera abordagem de consumidor para esclarecimento sobre produtos que porta não gera automaticamente dano moral, sem demonstração de excesso juridicamente relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente descrito, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Domingos Da Ressurreição
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
Papelaria Castorino Ltda
., julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, fundado na alegação de submissão do autor a tratamento vexatório em estabelecimento comercial de titularidade da requerida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) em 29/01/2022, após adquirir uma agenda e uma caneta na Papelaria Venâncio, dirigiu-se ao estabelecimento da requerida com a finalidade de comprar papel de presente e realizar o embrulho dos produtos anteriormente adquiridos; b) enquanto aguardava atendimento no caixa, teria sido abordado por um segurança e por uma vendedora da ré, os quais lhe exigiram a apresentação de nota fiscal dos itens que portava, circunstância que lhe teria causado constrangimento e humilhação, configurando-se discriminação em razão da cor de sua pele; c) a sentença merece reforma, ao argumento de que a prova oral, especialmente o depoimento da testemunha Vanessa, corroboraria o abalo experimentado pelo autor logo após o episódio, confirmando que ele retornou à Papelaria Venâncio profundamente chateado para obter a nota fiscal da compra anteriormente realizada, a fim de demonstrar à empresa demandada que não havia subtraído qualquer produto; d) aduz, ainda, que a conduta dos prepostos da requerida configuraria falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ofensa à honra, à dignidade e à integridade moral do autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir se o conjunto probatório formado nos autos é apto a demonstrar que o apelante foi submetido, no interior do estabelecimento da apelada, a abordagem abusiva, humilhante e discriminatória, consubstanciada em exigência vexatória de comprovação da origem dos bens que portava, em contexto de falsa imputação de furto e de discriminação racial, de modo a ensejar a responsabilidade civil da requerida.

De início, cumpre assentar que a controvérsia se insere, em tese, no âmbito de uma relação de consumo, razão pela qual se mostra juridicamente possível a incidência do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a solução do caso não reside propriamente na definição do regime jurídico aplicável em abstrato, mas na verificação da suficiência da prova produzida acerca do fato lesivo narrado na petição inicial. E, sob esse aspecto, é que deve ser apreciada a insurgência recursal.

Não obstante, a procedência do pedido indenizatório, ainda sob a perspectiva da responsabilidade objetiva, exige a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito invocado. Em outras palavras, incumbe à parte autora demonstrar, de forma suficiente, que o episódio narrado efetivamente ocorreu nos contornos descritos na petição inicial e que a conduta atribuída à requerida assumiu gravidade bastante para caracterizar constrangimento juridicamente relevante. É precisamente sob esse aspecto que a insurgência recursal não reúne elementos aptos a infirmar a conclusão adotada na sentença.

A petição inicial narra que o autor, após adquirir produtos na Papelaria Venâncio, ingressou na Papelaria Castorino, ora recorrida, para comprar papel de presente e realizar o embrulho, ocasião em que, já na fila do caixa, teria sido abordado por um segurança e por uma vendedora, que lhe exigiram a nota fiscal dos produtos que estavam em sua sacola, em circunstância humilhante e discriminatória, inclusive com afirmação de que o episódio se inseriria no contexto do racismo estrutural brasileiro.

A contestação, por sua vez, não se limitou a negativa genérica, tendo apresentado versão fática alternativa minimamente coerente, segundo a qual a loja não presta serviço gratuito de embrulho de produtos adquiridos em terceiros, mas apenas comercializa o papel de presente, sendo normal que, após o pagamento, o cliente apresente a nota fiscal do próprio papel adquirido à atendente incumbida da entrega ou retirada do item. Acrescentou a defesa, ainda, que o autor teria se contraditado quanto ao local em que os produtos se encontravam, bem como que a empresa não possuía funcionário exercendo a função de segurança na data narrada, afirmando, inclusive, que o único empregado chamado Tiago já havia sido desligado antes do fato.

Essa controvérsia foi adequadamente delimitada pelo Juízo de origem na decisão saneadora, que fixou como questões de fato controvertidas a prática do ato ilícito e os danos morais daí decorrentes, distribuindo o ônus da prova na forma ordinária do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e deferindo a produção de prova oral requerida pelo autor. Importa observar que, intimada a respeito da decisão saneadora, a parte autora apenas manifestou ciência, sem requerer esclarecimentos, ajustes ou redimensionamento do encargo probatório, razão pela qual o processo prosseguiu sob essa moldura instrutória.

No plano documental, o boletim de ocorrência juntado aos autos (id 17917141) evidencia, quando muito, a pronta reação do autor ao episódio que afirma ter vivenciado. Não obstante, por consistir em registro elaborado a partir de narrativa unilateral do próprio ofendido, tal documento não se reveste, isoladamente, de força probatória bastante para comprovar a dinâmica do evento tal como descrita na petição inicial. Trata-se, assim, de elemento meramente indiciário, relevante para demonstrar a contemporaneidade da insurgência, mas insuficiente, por si só, para amparar a condenação civil pretendida.

No que concerne à prova testemunhal, tampouco se extrai dos autos substrato probatório suficiente para a demonstração do fato constitutivo do direito invocado. A testemunha Vanessa, conforme se verifica da gravação audiovisual disponibilizada por meio do link constante do id 17917447, relata os fatos a partir das informações que lhe foram transmitidas pelo próprio apelante, circunstância que, inclusive, foi corroborada nas alegações finais por ele apresentadas. Segundo seu depoimento, o autor retornou à Papelaria Venâncio visivelmente abalado e em busca do cupom fiscal da compra anteriormente realizada. Tem-se, assim, que sua narrativa não decorre de percepção direta da abordagem supostamente ocorrida no interior da Papelaria Castorino, mas de conhecimento indireto, adquirido em momento posterior ao alegado evento danoso. Desse modo, ainda que se reconheça credibilidade ao testemunho prestado, sua força probatória mostra-se limitada, uma vez que não há outros elementos autônomos aptos a confirmar, com a segurança necessária, a ocorrência dos fatos nos exatos contornos descritos na petição inicial, especialmente no que se refere ao alegado excesso da abordagem.

O mesmo raciocínio se aplica ao depoimento da testemunha Carlos, cuja referência nos autos se volta, essencialmente, à boa índole, honestidade e respeitabilidade social do autor. Embora tais aspectos possam contribuir para a formação do contexto subjetivo da demanda, não se prestam a comprovar a materialidade do ato ilícito imputado à requerida. Em outras palavras, por mais que os elementos coligidos sejam compatíveis com a tese de que o autor efetivamente se sentiu ofendido, eles não bastam, em sede de cognição exauriente, para demonstrar que a empresa demandada o tenha submetido à abordagem pública, abusiva e vexatória descrita na exordial.

E esse aspecto é decisivo para a solução da controvérsia. A mera abordagem de consumidor em razão de produtos que esteja portando, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessário que a conduta se revista de excesso, expondo o consumidor a situação efetivamente vexatória, humilhante ou constrangedora, a ponto de ultrapassar o limite do mero dissabor cotidiano e ingressar no campo do dano juridicamente relevante.

No julgamento do REsp nº 2.185.387/PR (2024/0449192-5), o Superior Tribunal de Justiça assentou que a abordagem de consumidor em estabelecimento comercial, por si só, não enseja dever de indenizar, sendo necessário que a conduta se revista de caráter abusivo ou vexatório, com exposição do consumidor a situação de constrangimento juridicamente relevante. Na ocasião, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, consignou:

“11. Os estabelecimentos comerciais que disponibilizam, mediante fácil acesso, produtos ao público em geral, podem proteger seu patrimônio de possíveis crimes, como furtos e roubos. Por isso, é natural que invistam em câmeras de vigilância, alarmes, seguranças privados – tudo a formar uma rede de monitoramento, coibindo a ação de criminosos.

12. Dentre os mecanismos de que se valem os estabelecimentos comerciais, destaque-se a atuação dos seguranças privados (funcionários próprios ou terceirizados). Normalmente, dentre suas atribuições está observar o comportamento dos consumidores e verificar atitudes suspeitas. Na situação de suspeita de furto, abordam-nos, para esclarecimentos e, eventualmente, revistas.

13. Esse procedimento é lícito, desde que seja realizado de forma calma, educada, sem excessos e sem submeter o consumidor a qualquer constrangimento.

14. Nesse sentido, já decidiu essa Corte que ‘
em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial
’ (AgInt no AREsp 175.512/SP, QUARTA TURMA, DJe 25/10/2018).”

Imperioso reconhecer que no caso em exame a prova produzida não permite concluir, com a densidade exigível, que a abordagem descrita tenha ocorrido de forma abusiva ou com aptidão lesiva suficiente para ensejar a reparação postulada.

Importa assinalar, por fim, que não se está a desqualificar a narrativa apresentada pelo apelante, nem a afirmar, peremptoriamente, que os fatos por ele relatados sejam inverídicos. O ponto central é outro: em demanda indenizatória, a procedência do pedido pressupõe a comprovação suficiente do evento danoso, do dano alegado e do nexo causal entre a conduta imputada à parte adversa e o prejuízo moral invocado. Ausente esse suporte probatório mínimo, não se torna juridicamente viável o acolhimento da pretensão reparatória.

Nessa linha, não se mostra possível transmutar a prova de que o autor retornou chateado à Papelaria Venâncio em prova suficiente de tenha vivenciado, na loja ré, falsa imputação pública de furto, constrangimento perante terceiros ou conduta racialmente discriminatória por parte de prepostos do estabelecimento, aptos a autorizar a indenização pleiteada, nos exatos contornos delineados pela jurisprudência da Corte Superior. O que os autos evidenciam, com segurança, é o desconforto subjetivo experimentado pelo demandante; o que não demonstram, com a mesma densidade, é a ocorrência objetiva do ilícito nos moldes descritos na inicial.

Deve-se acentuar, ademais, que a tese recursal mistura dois planos argumentativos distintos. Um primeiro plano diz respeito à eventual abordagem excessiva ou inadequada de consumidor em ambiente comercial, que, se comprovada, poderia ensejar reparação moral independentemente de verbalização ofensiva expressa. Outro plano, mais grave e específico, refere-se à alegação de discriminação racial. Todavia, quanto a este último aspecto, os autos não contêm prova idônea e concreta que permita afirmar, com segurança jurídica, que a conduta dos prepostos da requerida tenha sido motivada pela cor da pele do autor. A percepção subjetiva do ofendido, embora digna de consideração e respeito, não dispensa suporte probatório mínimo capaz de amparar o reconhecimento judicial de discriminação racial em demanda indenizatória dessa natureza.

Não desconheço que, em certas hipóteses de relação de consumo, o fornecedor detenha maior aptidão para a produção de determinada prova, porém, isso não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito invocado. No presente caso, o processo foi saneado com distribuição expressa do ônus probatório, sem insurgência da parte autora, e a instrução se encerrou sem a produção de elementos adicionais que autorizassem a revisão desse quadro. Assim, não se afigura juridicamente possível, apenas em grau recursal, extrair da hipossuficiência do consumidor uma presunção suficiente para suprir a falta de comprovação mínima do próprio fato lesivo.

Também não há falar em reforma da sentença ao fundamento de que ela teria desconsiderado integralmente a prova oral. O que se extrai dos autos é que o magistrado de origem compreendeu, corretamente em substância, que os depoimentos não confirmaram de modo direto a abordagem descrita na inicial. A sentença talvez pudesse ter sido mais precisa ao distinguir, de um lado, a tese de abordagem vexatória e, de outro, a alegação específica de discriminação racial; todavia, tal aperfeiçoamento redacional ou argumentativo não conduz, no caso, à alteração do resultado, porque a improcedência decorre, em última análise, da insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o ato ilícito.

Assim, embora seja juridicamente correto reconhecer que uma abordagem comercial abusiva, humilhante ou discriminatória, se comprovada, pode gerar dano moral indenizável, o que se verifica, nos presentes autos, é que o acervo probatório permaneceu aquém do necessário para autorizar condenação da empresa requerida. Em tal contexto, a manutenção da improcedência não decorre de desconsideração da gravidade em abstrato da matéria debatida, mas da observância do devido padrão de prova exigível para o reconhecimento judicial da responsabilidade civil.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
de apelação cível e a ele
nego provimento
, mantendo-se a sentença recorrida, ainda que por fundamentação parcialmente diversa.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.